Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-07.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001360-07.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZAIAS GONCALVES MARTINS - CPF: 176.585.068-18 (EMBARGANTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), GENNARO REIS DA SILVA - CPF: 692.347.521-04 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), ORLANDO DE OLIVEIRA ANTUNES JUNIOR - CPF: 412.012.561-00 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS SILVA - CPF: 591.160.216-49 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão no sentido de inexistência de dano moral em razão de veiculação de imagem do embargante em programa televisivo de cunho policial, com alegação de omissão quanto à imputação indevida de crime, contradição interna e ausência de análise de precedentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão quanto à imputação indevida de crime e precedentes colacionados; (ii) contradição entre fundamentos e dispositivo; (iii) possibilidade de utilização dos embargos de declaração como via de rediscussão da matéria; (iv) necessidade de prequestionamento explícito.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara a inexistência de imputação criminosa e destacou que a notícia se baseou em investigação em curso, respaldada pelo interesse público.

Ausência de dever de rebater todos os precedentes indicados pela parte, bastando fundamentação suficiente e coerente, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Contradição passível de aclaratórios é a interna, inexistente no caso, não se confundindo com inconformismo da parte.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco ao simples reexame de matéria já decidida.

O acórdão embargado contém fundamentação apta a configurar prequestionamento implícito, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O julgador não está obrigado a rebater um a um os precedentes e dispositivos legais suscitados, desde que a fundamentação seja suficiente e coerente. 2. A contradição apta a embasar embargos de declaração é a interna, não se confundindo com inconformismo da parte. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria decidida. 4. O acórdão devidamente fundamentado configura prequestionamento implícito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 699.267/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18.03.2016; STJ, AgRg no REsp 1.319.707/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 27.06.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Izaias Gonçalves Martins,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar de vícios.

Inconformado, o
embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão
, quanto à análise da imputação indevida de prática de crime, o que, segundo alega, caracterizaria dano moral
in re ipsa
.

Aduz, ainda, que o acórdão teria
ignorado precedentes
sobre a proteção da imagem e o direito à honra.

Sustenta, ainda, que há
contradição
entre a fundamentação e o dispositivo, pois, mesmo reconhecendo a veiculação de imagem do autor com uso de expressões pejorativas no programa televisivo, o acórdão entendeu não configurado o dano moral.

Diante disso, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios destacados, bem como prequestionar a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 307927353), pugnando pela rejeição dos embargos, posto que não há omissão ou contradição no acórdão, e que o inconformismo do embargante visa exclusivamente rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Inicialmente, cumpre registrar que os
embargos de declaração
constituem instrumento processual de integração das decisões judiciais, sendo cabíveis
exclusivamente
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Analisando o conteúdo do acórdão recorrido (id. 305981892) e os argumentos deduzidos pelo embargante em sua petição (id. 306463863), constata-se que
inexiste qualquer omissão ou contradição
que justifique a interposição dos aclaratórios. Explico.

Quanto suposta
omissão
à imputação indevida de crime, verifico que a
decisão embargada enfrentou de forma
direta e fundamentada
a questão da veiculação da imagem do autor/embargante no programa “Cadeia Neles”, tendo expressamente consignado que:
“Não restou demonstrado nos autos que a matéria jornalística veiculada extrapolou os limites do direito à informação, tampouco que houve imputação de crime ou linguagem sensacionalista que ensejasse a indenização por danos morais.”

Ademais, o acórdão é claro ao asseverar que a matéria veiculada estava
respaldada em investigação policial em curso
, de modo que o fato noticiado detinha
interesse público
, sendo, portanto, legítima sua divulgação.

Logo, não se vislumbra omissão quanto à análise da alegada ofensa à honra ou imagem do embargante.

No tocante a alegação de ausência de análise dos precedentes trazidos pelo embargante,
vale destacar que
não há obrigação legal de o julgador rebater ponto a ponto os fundamentos ou jurisprudências citadas pela parte
, bastando que a decisão apresente
motivação suficiente e coerente
, nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV do CPC.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou todos os precedentes colacionados, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça: “
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que fundamente a decisão, ainda que de forma sucinta, indicando os elementos que embasaram seu convencimento.”
(AgRg no AREsp 699.267/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/03/2016)

No caso, a tese de que a simples veiculação de imagem em programa policial configura dano moral
in re ipsa
foi
afastada com base na jurisprudência consolidada
deste Tribunal, o que afasta a alegação de omissão.

Também não merece prosperar a alegação de
contradição
entre a fundamentação e o dispositivo.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
contradição interna
, que ocorre quando há
incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão
da decisão. Não se trata de contradição entre o que foi decidido e o que a parte entende que deveria ter sido.

O acórdão foi claro ao reconhecer que a exibição de imagem do recorrente ocorreu
sem excessos ou distorções
, tampouco houve exposição vexatória ou linguagem injuriosa. O fato de o embargante ter sido mencionado no programa não significa, por si só, ofensa à sua honra ou imagem. O conteúdo veiculado, como bem analisado, referiu-se a fato de
interesse público
, com base em investigação em andamento,
sem condenação prévia ou juízo de valor depreciativo
.

A alegação de contradição, portanto,
não ultrapassa o campo do mero inconformismo
, sendo absolutamente descabido pretender, por meio de embargos de declaração,
modificar o resultado do julgamento
, o que é vedado pela via estreita deste recurso.

Dessa forma, verifica-se que os presentes embargos de declaração se prestam
exclusivamente à rediscussão da matéria
, propósito este
incompatível
com a natureza integrativa do recurso, razão pela qual devem ser
rejeitados
.

Quanto ao
pleito de
prequestionamento
, também não prospera.

O acórdão embargado
enfrentou todas as teses relevantes para a solução da controvérsia
, o que é suficiente para configurar o prequestionamento implícito, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pelo embargante.

É o entendimento consolidado do STJ:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, tampouco a se manifestar sobre dispositivos legais indicados pelas partes sem relação direta com a causa decidida.”
(AgRg no REsp 1.319.707/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 27/06/2014)

Diante disso, tenho que o acórdão embargado examinou de forma minuciosa as questões trazidas pelas partes, apresentando fundamentação clara e coerente. Inexiste, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar a oposição do presente recurso.

O inconformismo do embargante traduz apenas a tentativa de reabrir discussão já encerrada, o que não se coaduna com a finalidade restrita dos aclaratórios.

Ressalte-se que a via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de vícios no julgado, não se confundindo com a irresignação do embargante em face da conclusão a que chegou o colegiado.

Consigno, ademais, que a insistência na utilização dos embargos como sucedâneo recursal, com a finalidade de rediscutir matéria já analisada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, quando caracterizado o intuito manifestamente protelatório.

Contudo, no caso concreto, deixo de aplicar a multa por não vislumbrar, ainda, reiteração abusiva, mas deixo advertido o embargante quanto ao uso responsável da via aclaratória.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025